Tribunal: TCU
Processo: 028.326/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18689/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação ao responsável, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.326/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Giodilson Pinheiro Borges (XXX.879.162-XX); Prefeitura Municipal de Mazagão - AP (05.986.427/0001-24). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mazagão - AP. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marcelo da Silva Leite (999/OAB-AP), representando Giodilson Pinheiro Borges; Jaciara do Nascimento Guerreiro (3829/OAB-AP), Flavio Ferreira da Silva Junior (2.056/OAB-AP) e outros, representando Prefeitura Municipal de Mazagão - AP. 1.7. Julgar regulares com ressalva as contas do Município de Mazagão (AP), outorgando-lhe quitação, considerando o recolhimento tempestivo do débito, o reconhecimento da boa-fé e a inexistência de outras irregularidades nas contas conduzem ao julgamento pela regularidade; entende-se que se trata do desfecho natural do processo, nas circunstâncias verificadas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 1.8. Encaminhar cópia do presente acórdão, ao Município e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), informando que a presente deliberação, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 1.9. Arquivar o processo.